Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-56.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702164-56.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA TATIANE NOBREGA DE MIRANDA APELADO: CONDOMINIO 75 D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, interposta por FLAVIA TATIANE NOBREGA DE MIRANDA, contra sentença preferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapuã, que no processo 0702164-56.2023.8.07.0021, de cobrança de despesas condominiais julgou procedente o pedido do autor para condenar a apelante a pagar as taxas de condomínio no período de setembro/2022 a maio/2023, bem como as taxas que se vencerem no curso do processo. Em razão da sucumbência a apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida na origem. Nas razões de apelação a apelante requer a reforma da sentença, com a improcedência do pedido sob o argumento de que a apelante não é parte legítima na demanda, uma vez que jamais ocupou o imóvel, tendo inclusive formulado pedido junto à CODHAB para devolução do imóvel. Alega que só há responsabilidade quanto ao pagamento das taxas de condomínio, quando há a entrega das chaves. Alega que houve outorga unilateral da Convenção do Condomínio por parte da incorporadora a qual se declarou como titular das 128 unidades que compõem o condomínio e que por isso, ela é a responsável pelas taxas. Aduz ainda que, como não foi convocada para fazer parte de eventual assembleia para o debate de matérias atinente aos seus interesses como condômina, entende que deve ser declarada a invalidade da Convenção de Condomínio com a consequente declaração de inexigibilidade da cobrança das taxas condominiais. Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem. Em contrarrazões a apelada alega violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelante, segundo seu entendimento, não impugnou as razões lançadas na sentença. Aduz ainda que a apelante é a legítima parte no processo uma vez que é a proprietária do imóvel conforme comprova a certidão de ônus anexada à inicial (ID 66688901). Discorre sobre a obrigação “propter rem” alegando que a obrigação nasce da propriedade do imóvel, que está ligada ao imóvel, sendo o proprietário, promitente comprador, possuidor ou cessionário do bem, o responsável pelo pagamento. Menciona o Art. 1345 do Código Civil que determina a responsabilidade pelo pagamento dos débitos da unidade ao adquirente do bem. Ao final, requer que o recurso não seja conhecido ou, que, ao ser conhecido, seja julgado improcedente. É o relatório DECIDO Passo a análise dos pressupostos de validade do recurso. Conforme relatado, trata-se de apelação cível, interposta por FLAVIA TATIANE NOBREGA DE MIRANDA, contra sentença preferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapuã, que no processo 0702164-56.2023.8.07.0021, de cobrança de despesas condominiais julgou procedente o pedido do autor para condenar a apelante a pagar as taxas de condomínio no período de setembro/2022 a maio/2023, bem como as taxas que se vencerem no curso do processo. Em razão da sucumbência a apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida na origem. Na origem, a parte autora, requereu a condenação da requerida/apelante ao pagamento das taxas de condomínio vencidas e não pagas no valor de R$ 2.568,91(dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), referentes ao período de setembro/2022 a maio/2023 bem como as que se vencerem ao longo do processo, até a integral satisfação da obrigação. A requerida apresentou contestação (ID 66689070) onde expressamente reconhece a dívida requerendo, no entanto, o parcelamento do débito, o que foi rechaçado pela apelada. O juízo a quo julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a apelante ao pagamento das taxas condominiais. Inicialmente, observo que as questões ora suscitadas pela apelante não foram oportunamente apresentadas no momento processual adequado, qual seja, em sua contestação. Nesse sentido, o artigo 336 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que: “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.” Tal previsão consagra o princípio da eventualidade, que impõe ao réu o dever de apresentar todas as suas teses defensivas no momento oportuno, de modo que, na eventualidade de o juízo não acolher uma tese, possa apreciar as demais. Caso essa oportunidade seja perdida, ocorre a preclusão consumativa, impedindo a dedução de novas alegações em momento posterior, salvo as exceções previstas no artigo 342 do CPC: Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. No caso dos autos, as alegações de ilegitimidade de parte e de nulidade da convenção condominial não foram ventiladas em primeira instância, caracterizando evidente inovação recursal. Tal prática não só viola o princípio da eventualidade, como também compromete o contraditório, a ampla defesa e, sobretudo, o princípio do duplo grau de jurisdição, pois impede que essas matérias sejam devidamente analisadas pelo juízo de origem. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PEDIDO FORA DO PRAZO. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, não provido.” (Acórdão 1662462, 07347461220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto e com base no artigo 932, inciso III do CPC não conheço do recurso de apelação, ante a inovação recursal, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários em 2%, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital